Tribunal: TJMT
Processo: 1008736-02.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008736-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), ANTONIO VIDOTTI NETTO - CPF: 043.674.649-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO IRREGULAR NO BIOMA AMAZÔNIA. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÕES
PROPTER REM
. OBRIGAÇÕES PERSONALÍSSIMAS. PRADA. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CUMPRIMENTO. RESTRIÇÃO A CRÉDITO OFICIAL E BENEFÍCIOS FISCAIS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, fundada em supressão irregular de aproximadamente 203,241 hectares de vegetação nativa no Bioma Amazônia, em área situada na Fazenda Salto da Alegria, no município de Gaúcha do Norte/MT. A decisão agravada deferiu parcialmente tutela de urgência para impor obrigações de não fazer, apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou
Alterada (PRADA), regularização ambiental da área e suspensão do acesso a linhas oficiais de crédito, incentivos e benefícios fiscais. O agravante sustentou ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva, inexistência de dano ambiental indenizável, ausência dos requisitos da tutela de urgência e impossibilidade material de cumprimento das obrigações impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir em razão de Termo de Ajustamento de Conduta anteriormente firmado e homologado judicialmente; (
ii
) estabelecer se a alegada alienação do imóvel afasta, em sede de tutela provisória, a legitimidade passiva do agravante; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção das medidas liminares impostas; e (
iv
) definir se as obrigações de apresentação e execução do PRADA e a restrição de acesso a crédito oficial e benefícios fiscais observam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de ausência de interesse de agir porque não se verifica identidade entre a ação originária e a demanda anteriormente ajuizada, inexistindo coincidência de causa de pedir e dos fatos jurídicos que fundamentam as respectivas pretensões.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva porque a controvérsia acerca da titularidade do imóvel e da responsabilidade ambiental demanda instrução
probatória incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.

Reconhece-se que os autos contêm elementos suficientes para demonstrar, em juízo de probabilidade, a ocorrência de supressão irregular de vegetação nativa, evidenciada por auto de infração, termo de embargo e relatório técnico elaborados pelo IBAMA, os quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Distingue-se a responsabilidade civil ambiental, de natureza
propter
rem
e passível de atribuição ao proprietário ou possuidor atual e/ou anterior, das obrigações personalíssimas que exigem efetivo poder de administração e gestão sobre o imóvel.

Verifica-se que a documentação apresentada pelo agravante indica, em juízo preliminar, a transferência da posse e da administração do imóvel a terceiro antes da ocorrência dos fatos investigados, circunstância relevante para a análise da adequação das obrigações de fazer impostas liminarmente.

Considera-se desproporcional impor ao agravante a elaboração e execução de PRADA quando há dúvida substancial acerca da titularidade e da posse do imóvel, bem como indícios de impossibilidade material de cumprimento decorrente das exigências operacionais do sistema ambiental estadual.

Reconhece-se que as obrigações de abstenção de exploração econômica irregular, de uso produtivo da área desmatada e de realização de novos desmatamentos
são medidas adequadas, necessárias e proporcionais à prevenção de danos ambientais.

Afasta-se, em caráter provisório, a restrição de acesso a linhas oficiais de crédito, incentivos e benefícios fiscais por ausência de demonstração concreta de risco ambiental atual e diante da incerteza quanto à efetiva responsabilidade do agravante pela gestão do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de identidade entre causas de pedir e fatos geradores afasta a alegação de ausência de interesse de agir fundada em demanda ambiental anterior.

A discussão sobre titularidade do imóvel e responsabilidade ambiental exige instrução probatória e não comporta definição exauriente em sede de agravo de instrumento.

Os atos administrativos ambientais regularmente lavrados evidenciam, em juízo de probabilidade, a ocorrência de dano ambiental e autorizam a manutenção de medidas preventivas de abstenção.

A natureza
propter
rem
das obrigações ambientais não autoriza a imposição imediata de obrigações personalíssimas a quem, em tese, não detém a posse ou a administração do imóvel.

A apresentação e execução de PRADA dependem da existência de condições materiais e jurídicas para seu
cumprimento e devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A restrição de acesso a crédito oficial, incentivos e benefícios fiscais exige demonstração concreta de necessidade e adequação da medida cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC, art. 300 e § 3º; CC, art. 1.245; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 623; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1021499-74.2022.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.º 1002897-92.2025.8.11.0044, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A demanda originária foi proposta com fundamento em elementos colhidos no Inquérito Civil n.º 001794-042/2017, instaurado a partir de autos administrativos lavrados pelo IBAMA, nos quais se apurou a supressão irregular de aproximadamente 203,241 hectares de vegetação nativa no Bioma Amazônia, em área localizada na Fazenda Salto da Alegria, no município de Gaúcha do Norte/MT.

Segundo a inicial, o requerido teria promovido desmatamento sem autorização do órgão ambiental competente, circunstância que ensejou a aplicação de multa administrativa no valor de R$ 1.020.000,00 e a imposição de embargo da área. Com base nesses fatos, o Ministério Público requereu a condenação do demandado à reparação ambiental, ao cumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e danos ambientais extrapatrimoniais.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o magistrado de origem deferiu parcialmente as medidas postuladas, determinando, em síntese, a abstenção de exploração econômica e de uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas, a vedação de novos desmatamentos sem autorização, a apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA), a regularização de eventual passivo ambiental e a suspensão do acesso a linhas oficiais de crédito, incentivos e benefícios fiscais. Para o cumprimento das obrigações de recuperação ambiental, fixou prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, a ausência de interesse de agir do Ministério Público em razão de Termo de Ajustamento de Conduta anteriormente firmado e homologado judicialmente; a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que teria alienado o imóvel antes dos fatos narrados na inicial; a inexistência de dano ambiental indenizável; a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil; e a impossibilidade de cumprimento das obrigações impostas, especialmente quanto à apresentação de PRADA sem prévia validação do Cadastro Ambiental Rural.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada.

Recebido o recurso, foi deferido parcialmente o pedido de tutela recursal para suspender, até ulterior deliberação do Juízo de origem, a obrigação de apresentação do PRADA e as penalidades decorrentes de seu descumprimento, bem como a restrição de acesso do agravante a linhas oficiais de crédito, incentivos e benefícios fiscais, mantidos os demais comandos da decisão agravada.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, sustentando, em síntese, a inexistência de identidade entre as demandas apontadas pelo agravante, a legitimidade passiva do recorrente e a necessidade de manutenção das medidas deferidas para assegurar a proteção do meio ambiente.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para afastar as obrigações de caráter personalíssimo relacionadas à elaboração, apresentação e execução do PRADA, bem como as sanções correlatas e as restrições de acesso a crédito oficial, mantidas as obrigações de natureza ambiental vinculadas ao imóvel, especialmente aquelas destinadas à preservação e recuperação da área degradada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

II — D
as preliminares

II.1 — Da Ausência de Interesse de Agir

O agravante sustenta que a propositura da presente Ação Civil Pública seria desnecessária e inútil, porquanto o seu objeto já se encontraria integralmente tutelado pelo Termo de Ajustamento de Conduta firmado nos autos da Ação Civil Pública n.º 1002455-68.2021.8.11.0044.

A preliminar não merece acolhimento, e as razões para tanto são múltiplas e convergentes.

Em primeiro lugar, cumpre assinalar que a alegação veiculada pelo agravante não se compatibiliza com os limites objetivos do presente recurso, o qual se restringe, por sua própria natureza, ao exame da decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória de urgência. A questão relativa à ausência de interesse de agir constitui matéria de mérito da ação originária, cuja apreciação demanda instrução probatória aprofundada, incompatível com a cognição sumária e perfunctória que caracteriza o juízo próprio das tutelas provisórias e do agravo de instrumento que as impugna.

Em segundo lugar, e de forma ainda mais determinante, não se verifica, ao menos neste estágio de cognição sumária, a identidade objetiva e subjetiva que o agravante pretende imputar às duas demandas.

A Ação Civil Pública n.º 1002455-68.2021.8.11.0044 tem por objeto a reparação de danos ambientais decorrentes de desmatamento a corte raso em área correspondente a aproximadamente
3.987,15 hectares
de vegetação nativa, ao passo que a presente demanda versa sobre desmatamento de
203,241 hectares
, objeto de autuação específica pelo IBAMA, consubstanciada no
Auto de Infração n.º 6429-E, no Termo de Embargo n.º 618277-E e no Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais n.º DF 59004.

A configuração da ausência de interesse de agir por suposta duplicidade de demandas pressupõe, necessariamente, a demonstração
da tríplice
identidade entre as ações — partes, causa de pedir e pedido —, nos termos da teoria da identidade da ação.

No caso concreto, ainda que as demandas guardem relação com o mesmo imóvel rural, os fatos jurídicos que as fundamentam são distintos, as autuações administrativas são diversas e os quantitativos de área envolvidos são substancialmente diferentes, o que afasta, por completo, a caracterização da identidade de causas de pedir.

Ademais, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que a prática de nova infração ambiental, ainda que pelo mesmo agente e na mesma propriedade, configura conduta autônoma, apta a ensejar responsabilização independente, sem que se possa cogitar de
dupla responsabilização
ou de ausência de interesse processual. Nesse sentido, o próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em precedente colacionado pelo Ministério Público nas contrarrazões, assentou
que "a existência de duas condutas distintas afasta a alegação de bis in idem, pois se trata de infrações autônomas, ainda que praticadas na mesma área."

Por todas essas razões,
impõe-se a rejeição da
preliminar de ausência de interesse de agir.

II.2 — Da Ilegitimidade Passiva

O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva ao argumento de que teria alienado a Fazenda Salto da Alegria em 01 de julho de 2008, por meio de contrato particular de compra e venda, não mais ostentando a condição de proprietário ou possuidor do imóvel à época dos fatos narrados na inicial.

A preliminar igualmente não comporta acolhimento nesta sede recursal, embora por razões que merecem cuidadosa distinção.

De um lado, é preciso reconhecer que a matéria não foi objeto de deliberação específica na decisão agravada, razão pela qual seu exame originário por esta instância recursal poderia configurar indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A questão da legitimidade passiva, tal como deduzida pelo agravante, confunde-se com o próprio mérito da demanda ambiental, sobretudo diante da necessidade de apuração acerca da cadeia dominial e possessória do imóvel, da responsabilidade ambiental e da eventual sucessão de obrigações de natureza
propter
rem,
temas que reclamam dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

De outro lado, e sem prejuízo do que acima se afirmou, é imperioso reconhecer que a questão da titularidade do imóvel assume relevância específica para a delimitação das obrigações de natureza personalíssima impostas ao agravante na decisão liminar, aspecto que será devidamente examinado no mérito recursal.

Nesse contexto, impõe-se a rejeição da preliminar.

II.3 — Da Alegada Inovação Recursal quanto à Inexistência de Dano Ambiental

O Ministério Público suscitou, em suas contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso no ponto relativo à alegação de inexistência de dano ambiental, sob o fundamento de que tal matéria não teria sido objeto de análise pelo Juízo de primeiro grau, configurando inovação recursal vedada.

A questão merece exame com cautela.

Com efeito, o Agravo de Instrumento possui efeito devolutivo limitado ao conteúdo da decisão interlocutória impugnada, não se prestando à apreciação originária de matérias que não foram submetidas ao Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No caso concreto, a tese segundo a qual a área objeto da autuação seria integral ou parcialmente consolidada, nos termos do Código Florestal, não foi objeto de apreciação específica pelo Juízo de origem. Assim, eventual pronunciamento definitivo desta instância sobre a matéria extrapolaria os limites cognitivos próprios do presente recurso.

Todavia, os elementos invocados pelo agravante guardam relação direta com a aferição da probabilidade do direito, requisito indispensável à manutenção ou revisão da tutela provisória deferida. Por essa razão, admite-se seu exame exclusivamente em caráter perfunctório e instrumental, sem qualquer antecipação de juízo definitivo acerca do mérito da controvérsia.

Desse modo, a matéria será apreciada apenas na extensão necessária à análise dos pressupostos da tutela provisória, permanecendo reservada ao Juízo de origem sua apreciação exauriente após regular instrução processual.

III — D
o mérito recursal

III.1 — Do Quadro Normativo Aplicável às Tutelas Provisórias de Urgência

O exame do mérito recursal deve ter como ponto de partida o quadro normativo que rege a concessão das tutelas provisórias de urgência no ordenamento processual civil brasileiro.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, de forma cumulativa, a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
. Trata-se de requisitos que devem coexistir para que a medida seja deferida, não sendo suficiente a presença isolada de apenas um deles.

A probabilidade do direito
, como se sabe,
não exige a certeza jurídica
,

que
somente a instrução probatória plena é capaz de proporcionar. Basta, para tanto, que os elementos constantes dos autos permitam ao julgador formular um juízo de verossimilhança acerca da existência do direito alegado, ou seja, que a pretensão deduzida se apresente
como plausível e juridicamente sustentável à luz do conjunto probatório disponível.

O perigo de dano, por sua vez, deve ser concreto, atual e iminente, não se admitindo a concessão de medidas liminares com base em riscos meramente hipotéticos ou abstratos. A urgência que justifica a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional deve decorrer de circunstâncias objetivas que demonstrem que a espera pelo trâmite regular do processo poderia resultar em prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao direito do requerente.

Além disso, o art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil veda a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consagrando o denominado periculum in mora inverso, que impõe ao julgador a ponderação entre os riscos de
dano
decorrentes da concessão e da denegação da medida.

No âmbito das ações civis públicas ambientais, esses requisitos devem ser interpretados à luz dos princípios constitucionais e infraconstitucionais que regem a proteção do meio ambiente, notadamente os princípios da prevenção, da precaução e da reparação integral do dano ambiental, consagrados no art. 225 da Constituição da República e na Lei n.º 6.938/1981. A tutela ambiental ostenta relevância constitucional de primeira grandeza, e a natureza frequentemente irreversível dos danos ecológicos justifica uma postura judicial mais proativa na concessão de medidas preventivas e inibitórias.

Contudo, essa maior abertura para a concessão de tutelas provisórias em matéria ambiental não autoriza o afastamento dos requisitos
legais, nem tampouco a imposição de obrigações desproporcionais, onerosas ou de impossível cumprimento, especialmente quando direcionadas a quem não detém os meios fáticos e jurídicos para cumpri-las. A proporcionalidade e a razoabilidade das medidas impostas constituem balizas inafastáveis do Estado Democrático de Direito, que devem ser observadas mesmo nas hipóteses em que o bem jurídico tutelado é de natureza difusa e de especial relevância constitucional.

III.2 — Da Probabilidade do Direito

III.2.1 — Da Questão da Titularidade do Imóvel e suas Repercussões sobre as Obrigações Impostas

A questão da titularidade do imóvel rural denominado Fazenda Salto da Alegria constitui, sem dúvida, o ponto mais sensível e relevante do presente recurso, com repercussões diretas sobre a adequação das medidas liminares impostas ao agravante.

O agravante instruiu o recurso com documentação que, em conjunto, aponta para a transferência da posse e da titularidade do imóvel à pessoa jurídica Fazenda São José Ltda. em momento anterior aos fatos geradores da demanda. Dentre esses documentos, destacam-se: (a) instrumento particular de compra e venda datado de 01 de julho de 2008; (b) matrículas imobiliárias do imóvel; (c) recibo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural — CAR n.º MT105692/2018, em nome da Fazenda São José Ltda.; e (d) cópia do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público e a Fazenda São José Ltda. nos autos da Ação Civil Pública n.º 1002455-68.2021.8.11.0044, celebrado em abril de 2022.

Esse conjunto documental revela circunstância de extrema relevância: o próprio Ministério Público, autor da presente ação, celebrou, em abril de 2022, Termo de Ajustamento de Conduta com a Fazenda São José Ltda., reconhecendo, ao menos implicitamente, que essa pessoa jurídica é a detentora da posse e da titularidade do imóvel e, por conseguinte, a responsável pela regularização ambiental da área.

Ademais, o Relatório de Apuração de Infrações n.º DF 59004, elaborado pelo IBAMA, aponta que a degradação ambiental investigada teria ocorrido entre
10/09/2012 e 12/07/2014
, ao passo que a documentação apresentada pelo agravante indica que a alienação do imóvel remonta a
24/06/2008
. Essa dissociação temporal entre a transferência do bem e a ocorrência do dano ambiental é elemento de suma importância para a adequada compreensão da controvérsia.

É verdade que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade imobiliária entre vivos somente se opera mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, e que, enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel para todos os efeitos legais. Essa regra é de observância obrigatória e não pode ser afastada pela simples apresentação de instrumento particular de compra e venda.

Igualmente verdadeiro é o entendimento consolidado na Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor."
Essa orientação jurisprudencial, fundada na teoria do risco integral e na responsabilidade objetiva consagrada no art. 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/1981,
impede que a simples alegação de alienação do imóvel seja suficiente para afastar, de plano, a responsabilidade do antigo proprietário.

Todavia, é preciso distinguir, com rigor analítico, dois planos distintos da questão:

Primeiro plano — a responsabilidade civil ambiental em sentido amplo:
Nesse plano, a natureza
propter
rem
da obrigação ambiental e a solidariedade entre degradadores autorizam, em tese, que tanto o antigo quanto o atual proprietário sejam demandados, à escolha do credor. Essa questão, contudo, é de mérito e demanda instrução probatória aprofundada, sendo incompatível com a cognição sumária própria das tutelas provisórias.

Segundo plano — a adequação das medidas liminares de natureza personalíssima:
Nesse plano, a questão assume contornos distintos e mais delicados.
As obrigações de fazer impostas na decisão agravada — especialmente a elaboração, apresentação e execução do PRADA, bem como as medidas voltadas à recuperação ambiental da área — exigem disponibilidade fática e jurídica sobre o imóvel, por pressuporem poderes de administração, gestão e acesso à área degradada.

Embora a obrigação de reparar o dano ambiental possua natureza
propter
rem
, o cumprimento imediato dessas medidas específicas demanda condições materiais que, em princípio, somente podem ser exercidas por quem detenha a posse ou administração efetiva da área
.

Impor ao agravante, em sede de tutela provisória, a obrigação de elaborar e executar um Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas em imóvel sobre o qual não detém qualquer poder de administração ou disposição é medida que, além de desproporcional, revela-
se materialmente impossível de ser cumprida. A impossibilidade de cumprimento de uma obrigação imposta em sede de tutela provisória não apenas compromete a efetividade da medida, como também expõe o agravante ao risco de incidência de multa coercitiva por descumprimento de obrigação que, por razões alheias à sua vontade, não tem condições de cumprir.

Nesse sentido, a própria Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, reconheceu que
"a superveniência de elementos indicativos de titularidade por terceiro recomenda cautela quanto à manutenção de obrigações personalíssimas direcionadas exclusivamente ao recorrente",
opinando pelo afastamento das obrigações de natureza personalíssima impostas ao agravante, com eventual redirecionamento ao atual proprietário ou possuidor do imóvel.

Esse entendimento é reforçado pelo fato de que o próprio Ministério Público, em primeira instância, formulou requerimento no sentido da inclusão do atual proprietário no polo passivo da demanda, circunstância que evidencia o reconhecimento, pelo próprio autor da ação, de que a Fazenda São José Ltda. é a parte que detém os meios fáticos e jurídicos para cumprir as obrigações de natureza personalíssima relacionadas à gestão e recuperação do imóvel.

Portanto, ainda que não se possa afastar, neste momento processual, a responsabilidade civil ambiental do agravante em sentido amplo — questão que deverá ser devidamente examinada pelo Juízo de origem após regular instrução —, é imperioso reconhecer que as obrigações de natureza personalíssima impostas na decisão agravada não se mostram
adequadas para serem direcionadas exclusivamente ao recorrente, ao menos nesta fase preliminar.

III.2.2 — Da Questão da Área Consolidada e do Desmatamento Fora de Reserva Legal ou Preservação Permanente

O agravante sustenta que parte substancial da área objeto do Auto de Infração — correspondente a 125,4127 hectares — teria sido reconhecida como área rural consolidada nos autos da Ação Ordinária n.º 1002688-31.2022.8.11.0044, cujo acórdão transitou em julgado em 13/02/2026, e que o desmatamento teria ocorrido fora de área de Reserva Legal ou de Preservação Permanente, configurando mero ilícito administrativo passível de regularização.

Como já assentado no exame da preliminar de inovação recursal, o exame aprofundado dessa questão é incompatível com a cognição sumária própria das tutelas provisórias e do presente recurso, devendo ser reservado ao Juízo de origem após regular instrução probatória.

Contudo, em juízo perfunctório, cumpre registrar que a análise do Sistema SIMCAR, vinculada ao CAR n.º MT105692/2018, referente ao imóvel objeto da lide, evidencia que o perímetro submetido ao embargo pelo IBAMA não apresenta sobreposição com as áreas consolidadas declaradas no Cadastro Ambiental Rural, circunstância que, ao menos neste estágio de cognição sumária, afasta a plausibilidade da tese defensiva quanto à inexistência da irregularidade ambiental.

Ademais, a documentação produzida pelos órgãos de fiscalização ambiental — especialmente o Auto de Infração n.º 6429-E, o
Termo de Embargo n.º 618277-E e o Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais n.º DF 59004, todos lavrados pelo IBAMA — evidencia, em juízo de delibação, a ocorrência de supressão irregular de vegetação nativa inserida no Bioma Amazônia, circunstância que, por si só, é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito no que tange às obrigações de abstenção de novos desmatamentos e de uso irregular da área.

Os atos administrativos lavrados por agentes públicos competentes gozam de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, a ser produzida no curso da instrução processual. Neste momento, os elementos constantes dos autos não são suficientes para infirmar essa presunção.

III.3 — Do Perigo de Dano e do Risco ao Resultado Útil do Processo

O segundo requisito para a concessão da tutela de urgência — o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo — deve ser examinado em relação a cada uma das medidas impostas na decisão agravada, tendo em vista que elas possuem natureza e grau de gravosidade distintos.

Quanto às obrigações de abstenção
— especialmente as determinações de que o agravante se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados, de explorar economicamente as áreas desmatadas sem autorização e de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008 —, o perigo de dano é evidente e decorre da própria natureza do bem jurídico tutelado. O meio ambiente constitui bem de uso comum do povo, de natureza difusa e indisponível, cuja
degradação frequentemente produz efeitos irreversíveis ou de dificílima reparação.

A manutenção dessas obrigações de não fazer é medida proporcional, razoável e necessária à proteção do equilíbrio ecológico da área, não impondo ao agravante qualquer ônus que não seja o de abster-se de condutas que, em tese, já lhe são vedadas pela legislação ambiental vigente.

Quanto à obrigação de apresentação e execução do PRADA
— determinação constante dos itens 4 e 5 da decisão agravada —, o quadro é substancialmente diverso. A exigência de elaboração e execução de um Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas em prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), constitui medida de elevado grau de gravosidade, que pressupõe investimentos financeiros significativos e o exercício de poderes de administração sobre o imóvel.

Nesse ponto, dois
obstáculos relevantes que, neste momento processual, recomendam a suspensão da medida
.

O primeiro obstáculo é de natureza subjetiva: como já amplamente demonstrado, o agravante alega não mais deter a posse ou o domínio do imóvel, circunstância que, se confirmada, tornaria materialmente impossível o cumprimento da obrigação de elaborar e executar um projeto de recuperação em área sobre a qual não possui qualquer poder de administração ou disposição.

O segundo obstáculo é de natureza procedimental: conforme demonstrado pelo agravante, com amparo em parecer técnico emitido pela própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente — SEMA/MT, o sistema SIMCAR não disponibiliza a funcionalidade para protocolo de PRADA
avulso sem prévia validação do CAR. Essa limitação operacional do sistema informatizado do órgão ambiental estadual torna materialmente impossível o cumprimento da obrigação nos moldes e no prazo fixados na decisão agravada, independentemente da boa vontade ou da capacidade financeira do obrigado.

Essa impossibilidade material de cumprimento foi expressamente reconhecida pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, em precedente de elevada pertinência, assentou que
:

"
Não
evidenciado o iminente perigo de dano irreparável ao meio ambiente ou de risco ao resultado útil do processo, a exigência imediata de um Projeto de Recuperação de Área Degradada — PRAD e sua respectiva execução, mostra-se desproporcional e onerosa, inadequada nesta fase preliminar, por requerer investimentos financeiros significativos, cabendo a medida ser imposta, entretanto, com a prolação da sentença, caso seja esta procedente."

(N.U 1021499-74.2022.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/12/2023).

Ademais, não se vislumbra, neste momento processual, demonstração específica de que a não apresentação imediata do PRADA acarretaria risco iminente de agravamento do dano ambiental já apontado. Não há indicação de continuidade atual de desmatamento ou de descumprimento do embargo administrativo que justifique a adoção imediata de medida tão onerosa e complexa. A situação fática, ao que tudo indica, encontra-se estabilizada, não havendo elementos que apontem para a
iminência de novos danos que não possam ser adequadamente prevenidos pelas obrigações de abstenção já mantidas.

Quanto à suspensão da participação do agravante em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios fiscais
, a medida revela-se, neste momento, desproporcional e desarrazoada.

A suspensão do acesso a crédito público e a incentivos fiscais constitui medida de natureza eminentemente econômica, com potencial de causar danos graves e de difícil reparação ao patrimônio e às atividades do agravante, especialmente se considerado que a questão da titularidade do imóvel e da responsabilidade pelos danos ambientais ainda não foi definitivamente esclarecida. Impor restrição de tamanha magnitude a quem alega, com respaldo documental, não mais ser o proprietário ou possuidor do imóvel, sem que haja demonstração específica de que a manutenção do acesso a crédito público representaria risco concreto de agravamento do dano ambiental, é medida que não encontra amparo nos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesse ponto, a decisão monocrática
proferida por este juízo
já havia reconhecido que a suspensão do acesso a financiamentos e incentivos fiscais se mostrava, naquele momento, medida "desarrazoada e desproporcional", entendimento que ora se confirma e se aprofunda à luz dos elementos trazidos pelas contrarrazões e pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

III.4 — Da Síntese do Juízo de Proporcionalidade

O exame das medidas impostas na decisão agravada à luz dos requisitos da tutela de urgência e do princípio da proporcionalidade conduz às seguintes conclusões:

Devem ser mantidas
as obrigações de abstenção constantes dos itens 1, 2 e 3 da decisão agravada, a saber: (a) a abstenção de explorar economicamente as áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008; (b) a abstenção de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008; e (c) a abstenção de promover novos desmatamentos não autorizados. Essas medidas são proporcionais, razoáveis e necessárias à proteção do meio ambiente, não impondo ao agravante qualquer ônus que não seja o de abster-se de condutas vedadas pela legislação ambiental, e encontram respaldo na probabilidade do direito evidenciada pelos documentos de fiscalização ambiental.

A manutenção dessas obrigações não implica reconhecimento de que o agravante detenha atualmente a posse ou a administração do imóvel, mas apenas preserva, em caráter cautelar, o estado de proteção da área até que os fatos relevantes para a definição das responsabilidades sejam devidamente esclarecidos na instrução processual.

Devem ser suspensas
, até ulterior deliberação do Juízo de origem, as seguintes medidas: (a) a obrigação de apresentação e execução do PRADA no prazo de 120 (cento e vinte) dias, bem como a multa coercitiva decorrente de seu eventual descumprimento; (b) a obrigação de registro do Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008; e (c) a suspensão da participação do agravante em linhas de financiamento em
estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público.

A suspensão dessas medidas não implica o reconhecimento da inexistência de responsabilidade ambiental do agravante, questão que deverá ser devidamente examinada pelo Juízo de origem após regular instrução probatória. Implica, tão somente, o reconhecimento de que, neste momento processual, as medidas em questão não atendem aos requisitos de proporcionalidade e razoabilidade exigidos para a concessão de tutelas provisórias, especialmente diante da incerteza quanto à titularidade do imóvel e da impossibilidade material de cumprimento das obrigações personalíssimas impostas.

Nesse contexto, caberá ao Juízo de origem apreciar, com prioridade e observância do contraditório, o requerimento já formulado pelo Ministério Público voltado à inclusão da Fazenda São José Ltda. no polo passivo da demanda, bem como reavaliar, à luz da instrução processual e da definição dos sujeitos responsáveis, a pertinência das obrigações relacionadas à recuperação ambiental da área.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento,
REJEITO
as preliminares de ausência de interesse de agir e de ilegitimidade passiva e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

1.Manter
as determinações constantes dos itens 1, 2 e 3 da decisão agravada, relativas à abstenção de exploração econômica das áreas desmatadas sem autorização após 22/07/2008, à abstenção de uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas e à abstenção de novos desmatamentos não autorizados;

2.Suspender,
até ulterior deliberação do Juízo de origem, após regular instrução probatória e adequação subjetiva da demanda, as determinações constantes dos itens 4 e 5 da decisão agravada, relativas à apresentação e execução do PRADA e ao registro do Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada, bem como a multa coercitiva fixada para o caso de descumprimento dessas obrigações;

3.Suspender,
até ulterior deliberação do Juízo de origem, a determinação constante do item 6 da decisão agravada, relativa à suspensão da participação do agravante em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

Sem condenação em honorários advocatícios,
tendo em vista a natureza da demanda e a qualidade das partes envolvidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026